Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703327-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: WANDER FABRICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento , com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORGOMAQ - Organização Goiana de Máquinas LTDA - EPP, contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta em face de WANDER FABRÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED, por entender que a medida seria inútil. Explica tratar-se na origem de cumprimento de sentença com objetivo de receber valores de cheques não adimplidos pelo agravado, e que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas. Adverte que por malícia o agravado se furta ao pagamento dos cheques, uma vez que as quantias localizadas em suas constas são irrisórias, embora haja notícias de que ele esteja trabalhando. Esclarece que o órgão em que busca tais informações empregatícias somente fornece mediante requisição judicial, razão pela qual não pode obtê-las por seus próprios meios. Além disso, o indeferimento da medida pleiteada viola o princípio da cooperação. Argumenta que após o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se o agravado possui vínculo empregatício no setor privado é medida justa e necessária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois ante a inexistência de outras medidas a ser tentadas, o processo poderá ser arquivado por falta de bens capazes de garantir a dívida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e deferir a expedição de ofício ao CAGED. Preparo apresentado (ID 55394020 - págs. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, caso haja risco de dano grave, de difícil reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de cumprimento de sentença no qual a empresa agravante busca o recebimento de R$ 24.424,01, valor atualizado até o ajuizamento da demanda, oriunda de 4 cártulas de cheque emitidas pelo agravado e devolvidas. Os títulos foram protestados e constam dos autos. A decisão agravada é a seguinte: “Requer a parte exequente a expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, por meio do sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil), a fim de localizar possível vínculo empregatício da parte executada. Indefiro o pedido. Isto porque, em que pese as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor, no caso específico dos autos, o envio de ofício ao CAGED mostra-se inútil, considerando que nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela parte executada em patamar razoável à satisfação da execução. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.” A decisão de 1o grau será mantida. O cadastro CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho, instituído pela Lei no 4.923/65 com o objetivo de coletar dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, e também para a possibilitar a concessão de seguro-desemprego. Portanto, não se presta a apurar numerário para satisfazer o crédito em processo de execução. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se Entendo tratar-se de providência inócua para a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital